Tribunal: TJDFT
Processo: 0747732-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747732-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA &amp; SA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O AS &amp; ENGENHARIA LTDA peticiona no ID 27125218, requerendo o desentranhamento de apelação juntada nos autos por engano. Desentranhe-se a peça de ID 26797807, conforme requerido pela parte. Após retornem os autos ao arquivo. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator